Tribunal: TJMT
Processo: 0021416-93.2015.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021416-93.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), JOSE NOVAES DE LIMA - CPF: 028.149.351-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso

de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença

que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com

fundamento no
art
. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de

agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$

10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ

no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre as medidas previstas no Tema 1184 e na Resolução CNJ no 547/2024, é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor depende da prévia adoção de medidas como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo comprovada ineficiência dessas providências.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 detalhou que, mesmo em execuções já ajuizadas, a Fazenda Pública deve ser intimada para demonstrar o cumprimento das medidas ou para requerer a suspensão do processo, quando necessário à adequação das exigências administrativas.

5. No caso concreto, o Município de Cuiabá não foi intimado para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1184 e sobre a adoção das medidas administrativas previstas, configurando decisão surpresa, em violação ao contraditório e à ampla defesa (
arts
. 9o e 10 do CPC).

6. A jurisprudência deste Tribunal reforça que a ausência de intimação prévia e a extinção de execuções fiscais sem
oportunizar
à Fazenda Pública a adoção das medidas administrativas acarretam a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, para intimação do Município de Cuiabá, a fim de que adote as providências previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre as medidas administrativas previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. A extinção de execução fiscal exige a intimação do ente público para demonstrar a adoção das medidas administrativas exigidas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024,
arts
. 1o e 3o; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível no 5009608-29.2022.8.13.0324; TJ-SP, Apelação Cível no 0502949-92.2007.8.26.0066; TJ-MT, Apelação Cível no 1029717-48.2023.8.11.
0003 .

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, na Ação de Execução Fiscal interposta em face de JOSÉ NOVAES DE LIMA, que indeferiu a petição inicial,
com supedâneo no Tema 1184 do STF e
n
os termos do
art
. 330, III, do CPC, c/c
art
. 1o da Lei Complementar n. 512/22

e da Lei Complementar n. 7.015/23 e, consequentemente,
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito,
com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O apelante aduz, que
“não estão atendidos todos os requisitos necessários para que haja a extinção da execução fiscal, previstos no
Art
. 2o,
inc.
I, II, III e IV da referida lei, na redação dada pela LC 542/2023”
.

Requer seja reconhecida contradição, omissão ou erro material na decisão, considerando que se verifica a existência de pelo menos uma das causas impeditivas da extinção por baixo valor, quais sejam citação válida; garantia total ou parcial do crédito embargos a execução/defesa; compensação ou parcelamento

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou o Tema 1184 do STF e extinguiu a execução fiscal movida pelo município apelante, nos termos do
art
. 485, inciso VI, do CPC – por ausência do interesse de agir –, em razão da cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso, a execução fiscal, ajuizada em
14/05/2015
, visava à cobrança de crédito tributário, representado pelas
CDA’s
que instruem a petição inicial, no valor de R$ 2.032,20 (dois mil e trinta e dois reais e vinte centavos), considerado pelo juízo
a quo
de pequeno valor, apto a não justificar os custos processuais desembolsados na interposição das ações de execução fiscal.

Após o indeferimento da inicial, o município apelante opôs embargos de declaração alegando erro material na decisão proferida, os quais foram rejeitados; em seguida, interposto recurso de apelação do exequente.

Nesse passo, em razão do precedente firmado no Tema 1184 do STF –
Leading

case
RE
1.355.208/SC, em sede de Repercussão Geral –, que consignou:

“
1.É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

Assim, para se admitir a falta de interesse de agir, que implicaria na extinção da execução fiscal, faz-se necessária a manifestação prévia do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas pelo Tema 1184, pois, conforme o item 3
“trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”
.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e São Paulo decidem:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. 2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício". 3 -
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir, devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.”(TJ-MG - Apelação Cível: 5009608-29.2022.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024) (
g.n
.)

“
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO BASEADA NO ART. 485, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECRETO AFASTADO, POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA, NA FORMA RECLAMADA POR LEI. CAUSA DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO
.”(
TJ-SP - Apelação Cível: 0502949-92.2007.8.26.0066 Barretos, Relator:
Botto
Muscari, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2024)

No caso concreto, observa-se que, além da vedação à prolação de decisão surpresa (
arts
. 9o e 10 do CPC), o juiz singular violou o precedente obrigatório, ao extinguir a execução sem conceder, à Fazenda Pública, a oportunidade de suspender a execução fiscal, para demonstrar a adoção de medidas voltadas à (a)
tentativa de conciliação ou de solução administrativa
; e (b)
protesto do título, exceto por motivo de eficiência administrativa, com a devida comprovação da inadequação da medida
, circunstâncias que maculam de nulidade o ato
sentencial
e importam no provimento do recurso.

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE FACULTAR ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ESTABELECIDAS TEMA 1.184 - TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E ART. 1o DO PROVIMENTO 13/2013-CGJ/MT - RESOLUÇÃO 547/2024-CNJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. A propositura de execução fiscal estadual e municipal de valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso-UPF, implica no arquivamento do feito sem baixa na distribuição, não autorizada extinção da execução sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. 2. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” 3. A Resolução 547/2024-CNj estabelece que “
Art
. 1o (...) § 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.” 4.
A extinção da execução em razão do baixo valor depende de facultar ao exequente a adoção das providências mencionadas no item "2" do Tema 1.184/STF
. 5. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1029717-48.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Pelo
exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e, com isso, determinar o retorno dos autos à instância originária.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025